Tribunal: TJSP
Processo: 0165341-74.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO.
Para se chegar à renda mensal, há de se utilizar os índices previdenciários de reajuste e, para o cálculo dos atrasados, os índices oficiais de correção monetária.
Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO.
Para se chegar à renda mensal, há de se utilizar os índices previdenciários de reajuste e, para o cálculo dos atrasados, os índices oficiais de correção monetária.
Recurso parcialmente provido.